Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714360-31.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALEXANDRE BORGES COSTA, LINDIANA ALVES FURLAN APELADO: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso quanto ao pedido de "pagamento das parcelas do financiamento", uma vez que tal pedido não fez parte da apelação analisada. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 19:19:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador